Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. PORTARIA TJDFT GC N. 34/2021. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. EMENTA. VERIFICADO. EMBARGO DE DECLARAÇÃO PROVIDO. ACÓRDÃO CORRIGIDO.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.
2. O erro material é o equívoco evidente, manifesto, inexatidão material objetivamente perceptível na decisão, que não se confunde com o conteúdo decisório do provimento jurisdicional. 2.1. Vício verificado no caso em exame. 2.2. No caso em exame, a fundamentação de todo voto é no sentido de dar provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e na parte dispositiva do voto consta a expressão “nego-lhe provimento”. 2.3. Dispositivo do acórdão corrigido. 2.4.Cabeçalho e item 3 da ementa corrigidos.
3. Embargos declaratórios conhecidos e providos.